Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO ELEVADOR. DESCIDA EM ESCADA PRECÁRIA. MAJORAÇÃO DO DANO INDEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de defeitos verificados no elevador, que obrigou o recorrente a descer de escada do Farol de Belém, a altura de 20 metros.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o caráter pedagógico do dano não foi observado, pois o montante fixado é desproporcional, qual seja, ao risco de ter o recorrente ficado preso em altura de 20 metros por falha no serviço das recorridas, além de ter que descer em escadas precárias. Sustenta que o valor de R$ 3.000,00 para condenação de quatro empresas, de forma solidária, não representa de nenhuma forma caráter coercitivo para não mais atuarem de tal forma, colocando em risco os usuários do serviço. Requer a reforma da sentença para majorar o dano moral para R$ 40.000,00. Subsidiariamente, pugna seja fixado valor maior do que o fixado na sentença recorrida. Preparo recolhido. Ausentes contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento ou não de majoração do montante do dano moral fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso, é incontroverso o dano e a responsabilidade das recorridas. A questão em debate cinge-se a aferir a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de dano moral.
6. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
7. Ademais, para além do fato de ter o recorrente passado por situação vexatória, não razoável nem esperada para o passeio turístico e das condições precárias de ferrugem na escadaria (ID 66245274), não restou comprovado maiores danos à integridade física ou psicológica do usuário, pois socorrido em segurança e realizada a descida sem maiores complicações. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de contrarrazões recursais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.